Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004622-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), TALITA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 052.851.821-66 (AGRAVANTE), CEA SADDI SPE LTDA - CNPJ: 36.351.287/0001-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS
– ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – DEFERIMENTO – PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA COM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando
"houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
, requisitos presentes na hipótese.

Quanto à suspensão das parcelas vincendas, a probabilidade do direito vindicado evidencia-se diante do atraso excessivo na entrega do empreendimento imobiliário, sendo incabível à promitente vendedora permanecer na cobrança das parcelas frente ao pedido de desistência do negócio formulado pela promitente compradora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004622-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
TALITA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO:
CEA SADDI SPE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
TALITA PEREIRA DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, designado pelo NAE,
Dr. Pierro de Faria Mendes
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Danos Morais no 1004032-51.2025.8.11.0041, ajuizada em face da
CEA SADDI SPE LTDA
,

que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“a agravante comprou um imóvel em 2022 para entrega em meados de 2025, faltando poucos meses para a entrega do empreendimento, AS OBRAS NUNCA começaram (FOTOS/ VÍDEOS/ notificação extrajudicial) Excelência, já se passaram aproximadamente 3 anos da assinatura do contrato, e o terreno onde vai ser o empreendimento está ABANDONADO – terreno cheio de lixo e com os matos altos. O perigo de dano é evidente, uma vez que a Agravante DECLARANDO não querer dar continuidade ao contrato, seja compelida a continuar pagando as parcelas mensais do contrato, e em caso de inadimplencia, enfrentar a iminente possibilidade de ter seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, fatos que causam grande desfalque financeiro e abalos em sua dignidade”
(sic).

Diz que
“Além disso, a tutela pretendida é plenamente reversível, uma vez que, caso seja negada ao final, a Agravada poderá exigir os valores correspondentes e tomar as medidas cabíveis. Diante disso, requer-se que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato, bem como a inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes, até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento”
(sic).

Assevera que “
A Agravante firmou contrato de compra e venda com a Agravada referente ao empreendimento Residencial C&A Saddi, contrato no 0001574 em 27/10/2021. O contrato estipulava a entrega do imóvel até em 27 de outubro de 2024, o que não OCORREU!! Excelências, foi demonstrado nos autos, de forma cristalina, que o EMPREENDIMENTO ESTÁ COM AS OBRAS PARADAS DESDE AGOSTO DE 2023 (CONTRANOTIFICAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL) sem previsão de retorno das obras. No curso do processo, foram anexadas diversas denúncias formalizadas junto ao PROCON e ao Ministério Público Estadual (MPE), bem como as atas das reuniões realizadas nos anos de 2023, 2024 e 2025 pela Comissão de Adquirentes do empreendimento CEA SADDI, que contaram com a presença de representantes da construtora e do banco financiador – Caixa Econômica Federal (CEF)”
(sic).

Defende que
“Diante do evidente descumprimento contratual por parte da construtora, a agravante não possui mais interesse em manter o contrato, considerando a total incerteza quanto à entrega do imóvel. Por essa razão, ajuizou ação de rescisão contratual, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão das parcelas vincendas do contrato, uma vez que já manifestou expressamente sua intenção de não mais prosseguir com o compromisso firmado. No entanto, apesar da clara inadimplência da construtora quanto à entrega do empreendimento no prazo contratualmente estipulado e da inequívoca manifestação da agravante em rescindir o contrato, a douta magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela”
(sic).

Afiança que
“Excelências, com a mâxima vênia, a decisão agravada contraria frontalmente o entendimento majoritário consolidado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como de juízes de primeiro grau em casos semelhantes/ IGUAIS!! Em situações análogas, em que consumidores pleiteiam a suspensão de cobranças contratuais diante de evidente descumprimento por parte do fornecedor, os julgados têm reconhecido a probabilidade do direito e o perigo de dano, deferindo-se a tutela de urgência. Como exemplo, destacam-se decisões deste Tribunal que reiteram que o consumidor não pode ser compelido a permanecer vinculado a um contrato em que a contraprestação do fornecedor se mostra inviável. Decisões similares também têm sido proferidas por juízes de primeiro grau, deferindo pedidos de suspensão das parcelas e proibição de negativação do nome do consumidor”
(sic).

Dispõe que “
A contradição entre o posicionamento adotado pelo juízo a quo e o entendimento predominante no Tribunal não apenas afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas também gera uma grave insegurança jurídica, prejudicando a previsibilidade das decisões judiciais. Tal instabilidade impacta diretamente a confiança dos jurisdicionados no sistema de justiça, em afronta aos princípios da boa-fé e da proteção do consumidor, consagrados no Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, faz-se indispensável a reforma da decisão agravada, alinhando-a ao entendimento majoritário, como forma de garantir a segurança jurídica e a uniformidade da prestação jurisdicional”
(sic).

Explana que
“Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, ambos os requisitos estão devidamente configurados! A Agravante celebrou contrato com a Agravada para a aquisição de um imóvel no empreendimento "CEA SADDI". No entanto, conforme informado e demonstrado nos autos, as obras estão paralisadas desde 08/2023 leia-se SEM PREVISÃO DE RETOMADA!, caracterizando um descumprimento contratual grave e injustificável. Essa conduta viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe o dever de lealdade e transparência entre as partes, além de afrontar a obrigatoriedade de cumprimento do prazo contratualmente estabelecido para a conclusão do empreendimento”
(sic)

Expõe que
“A relação jurídica firmada entre as partes é inequivocamente de consumo, devendo-se aplicar as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6o, incisos IV e VI, garante ao consumidor proteção contra práticas abusivas e o direito à efetiva reparação dos danos. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o consumidor não pode ser penalizado por descumprimento contratual do fornecedor, especialmente nos casos de promessa de compra e venda de imóveis. A Súmula 543 do STJ reforça esse entendimento, ao prever que, em casos de rescisão de contrato por culpa da vendedora, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma imediata e integral”
(sic).

Pondera que “Além disso, a permanência da exigência de pagamento das parcelas vincendas e a possibilidade de negativação do nome da Agravante em cadastros de inadimplentes impõem à consumidora um duplo prejuízo: financeiro e emocional. A Agravante já arca com custos adicionais, como o pagamento de aluguel, dada a impossibilidade de ocupação do imóvel adquirido. Exigir que ela continue adimplindo um contrato flagrantemente descumprido pela construtora é medida abusiva, desproporcional e contrária aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. A negativa da tutela de urgência impõe à Agravante um risco iminente de inscrição em cadastros restritivos de crédito, prejudicando sua reputação e sua capacidade de realizar transações financeiras. Tal situação contraria os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal) e da proteção ao consumidor” (sic).

A par desses argumentos, pugna pela
“[...]
1.
Concessão de Tutela de Urgência em Caráter Liminar: Que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato em questão, até o julgamento final do presente recurso, garantindo-se assim a proteção dos direitos da Agravante e evitando prejuízos irreparáveis, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
2.
Suspensão de Negativações em Órgãos de Proteção ao Crédito: Que seja determinado, liminarmente, que a Agravada se abstenha de incluir o nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) em razão das parcelas vinculadas ao contrato em discussão, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Tribunal, como forma de assegurar o equilíbrio da relação contratual e evitar dano irreparável à agravante.
3.
Concessão do Efeito Suspensivo: Que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, impedindo que a Agravante seja penalizada com cobranças indevidas ou restrições de crédito enquanto não houver decisão final no presente agravo”
(sic).

No mérito pleiteia
“Provimento Final do Recurso: Que seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão interlocutória agravada, deferindo-se integralmente a tutela de urgência pleiteada e determinando:
1.
A suspensão imediata das cobranças das parcelas vincendas do contrato em discussão;
2.
A proibição da inclusão do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes;
3.
A inversão do ônus da prova em favor da Agravante, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
4.
A condenação da Agravada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa”
(sic).

A tutela recursal foi
deferida
em 28/02/2025, por esta Relatoria (Id. 271609395).

Apesar de devidamente intimada a agravada não apresentou contraminuta (Id. 279502383).

Preparo recursal não recolhido, em razão da parte agravante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 269092786.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais.

Colaciono a decisão do Togado singular que ensejou a interposição do presente recurso.
Verbis
:

“[...] Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS proposta por TALITA PEREIRA DE SOUZA em face de CEA SADDI SPE LTDA, ambas as partes devidamente qualificadas nos autos.

In casu, narra que celebrou contrato de compra e venda de unidade habitacional no empreendimento Residencial C&A Saddi em 27/10/2021, no valor de R$ 191.268,97 (cento e noventa e um mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), sendo-lhe informado que a obra seria entregue em 36 meses. Afirma que efetuou pagamentos totalizando R$ 33.530,80 (trinta e três mil quinhentos e trinta reais e oitenta centavos), porém, constata que a obra se encontra paralisada há mais de 1 ano e 5 meses, sem previsão de retomada, conforme confirmação da própria requerida. Discorre que a requerida justifica a paralisação sob alegação de aguardar a aprovação de um plano emergencial pela Caixa Econômica Federal, o qual já foi negado três vezes.

Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspenção das exigibilidades de todas as obrigações contratuais futuras dos contratos da CEA SADDI SPE LTDA, como cobrança de parcelas vincendas, respectivos juros e multas, bem como que a requerida se abstenha de inserir o nome da parte autora no SPC-SERASA.

[...]

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato uma plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a prova inequívoca tendente à verossimilhança das alegações ora firmadas que ensejam a tutela pleiteada, pois a narrativa apresentada pela parte é de natureza
unilateral
, cujo ânimo deve ser mais bem explanado, de forma que garantir às partes o devido processo legal, nele compreendido a ampla defesa e o contraditório, é a medida mais prudente nesse momento.

Ademais, relevo que a
liberdade contratual
deve ser exercida nos limites da função social do contrato, sendo que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, em consonância ao caput e parágrafo único do art. 421 do Código Civil – CC.

Assim, considerando que as questões levantadas pela requerente são de natureza
complexa
, merecendo a comprovação de determinados fatos relevantes e de peso decisivo para o acolhimento do pedido, provas estas e razões que ainda não se aportaram ao feito, deve ser mantido o quadro atual, o que, todavia, não afasta posterior reapreciação da matéria.

Posto isso, do cotejo dos termos acima reproduzidos,
indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteado,
dada a ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.”
(Id. 269069285).

Pois bem. Compulsando os autos verifico que restou acordado entre as partes, conforme o contrato de compra e venda acostado no Id. 269069297, o seguinte prazo de entrega da unidade:

“[...] D) PRAZO DE ENTREGA DA UNIDADE: 36 (trinta e seis) MESES, a partir da data da assinatura do presente contrato.

Resta, ainda, previsto, PRAZO DE CARÊNCIA, de mais 180 (cento e oitenta) dias, da data acima prevista para entrega do empreendimento, sem que para tanto implique em qualquer penalidade para a PROMITENTE VENDEDORA ou motivo de resolução do contrato pelo(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES).”

Considerando que o referido negócio foi celebrado em 27/10/2021 e que, até a presente data, o empreendimento ainda não foi entregue, cumpre destacar que, conforme consta no Id. 269069290 (Ata de Assembleia Geral Extraordinária), foi deliberada a reprogramação do cronograma de obras do Residencial CEA Saddi, prorrogando-se o prazo de conclusão para 31/01/2027, o que representa um atraso de aproximadamente 21 meses, já considerando o prazo de carência de 180 dias.

Dito isso, entendo que
não
agiu com o costumeiro acerto o Magistrado singular, porquanto, evidenciados os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência requestada.

É que, a meu ver restou demonstrada a probabilidade do direito da autora agravante em suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato celebrado entre as partes, por não ter mais interesse em adquirir o imóvel, objeto do contrato.

Assim, entendo que enquanto durar a presente discussão judicial não é crível que se exija que a agravante continue arcando com prestações de um bem que não almeja mais adquirir.

Logo, mostra-se plausível a determinação de que a agravada suspenda o pagamento das parcelas vincendas e se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastros negativos de proteção ao crédito em relação a tais parcelas.

Ademais, o perigo de dano se evidencia, porque o inadimplemento das parcelas vincendas poder acarretar restrições creditícias aptas a gerar prejuízos à agravante.

Outrossim, não verifica-se perigo de dano inverso, vez que eventual improcedência da demanda originaria, implicará na responsabilidade da promitente compradora pela rescisão da avença, com a incidência das retenções devidas e encargos decorrentes.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO –
RESCISÃO CONTRATUAL –INSTRUÇÃO PROCESSUAL PRÉVIA – NECESSIDADE
- SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – DEFERIMENTO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - TUTELA PROVISÓRIA PARCIALMENTE CONCEDIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisitos presentes na hipótese.

Resta prematuro nesse instante processual o deferimento da rescisão contratual, tendo em vista que tal pedido se confunde com o próprio mérito da ação, devendo, portanto, ser decidida apenas ao final da demanda, após toda a instrução processual.

Quanto à suspensão das parcelas vincendas, a probabilidade do direito vindicado evidencia-se diante do atraso excessivo na entrega do empreendimento imobiliário, sendo incabível à promitente vendedora permanecer na cobrança das parcelas frente ao pedido de desistência do negócio formulado pela promitente compradora.

Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1028103-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEIS. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS.
DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender o pagamento de parcelas vincendas em contrato de compra e venda de imóveis, em razão do atraso na entrega.

II. Questão em discussão

2. Determinar se a parte recorrente faz jus à suspensão das obrigações contratuais em razão da mora da vendedora.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a probabilidade do direito pela evidência do atraso significativo na obra, sem previsão de conclusão.

4. Presente o perigo de dano pela iminente inclusão do nome dos recorrentes em cadastros de inadimplentes.

5. Reversibilidade da medida assegurada, uma vez que os valores podem ser cobrados e inscritos futuramente caso se prove o contrário.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido para suspender as cobranças das parcelas vincendas, condicionadas a depósito judicial, com abstenção de registro nos cadastros de inadimplentes.

Tese de julgamento:
"A suspensão das parcelas em contrato de compra e venda de imóvel é justificável quando comprovado atraso significativo na entrega da obra e presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1016299-86.2022.8.11.0000; TJ-MT, N.U 1013743-19.2019.8.11.0000.”

(N.U 1018114-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024) (Destaquei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar
a suspensão imediata das parcelas vincendas do contrato em discussão e proibir que a agravada inclua o nome da agravante em cadastros de inadimplentes, com relação às parcelas vincendas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025